Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005309-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MAYSA CARLA MACIEL DE BARROS - CPF: 001.313.521-05 (AGRAVADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS - CONCERTA 18 MG - IMPRESCINDIBILIDADE - APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO - TENDO EM VISTA QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ ESTÁ APTO PARA JULGAMENTO MERITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer para cumprir o dever político constitucional de fornecer medicamento com pedido de antecipação de tutela n° 1000914-29.2021.8.11.0002 movida por
MAYSA CARLA MACIEL DE BARROS
, objetivando o fornecimento do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg, 02 cápsulas ao dia, 60 cápsulas ao mês diante do diagnóstico de Esclerose Sistêmica forma cutânea difusa desde 2010.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente determinou o fornecimento do medicamento requerido.

Por consequência, determinou o bloqueio judicial das contas do Município/Agravante tendo em vista o não cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento necessário à manutenção da saúde da parte autora.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a medicação não é disponibilizada pelo Município.

Sustenta a competência da União para incluir novos insumos, medicamentos e protocolos clínicos no SUS.

Assevera que o fornecimento do fármaco é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por não estar padronizado na Rede Municipal.

Suscita ainda a gradação de obrigações entre os entes federados e a impossibilidade da escolha da marca do medicamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, que seja reformada a decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela Agravada ou que o bloqueio de valores recaia totalmente ou prioritariamente sobre as contas do Estado de Mato Grosso.

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID. 83370474).

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID. 86571966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (ID 87255994).

O agravante interpôs agravo interno (ID. 89471984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Primeiramente, consigno que deixo de apreciar o Agravo Interno interposto no (ID. 89471984), em razão do Agravo de Instrumento já está apto para julgamento meritório.

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que determinou o fornecimento do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg, 02 cápsulas ao dia, 60 cápsulas ao mês a agravada.

A discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de ilegitimidade passiva do ente Municipal, e que o medicamento requerido não é contemplado pelo SUS.

In casu, tem-se que a demanda originária envolve o fornecimento do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg, sendo que somente a tutela provisória de urgência foi concedida por guardar os pressupostos, não havendo a manifestação quanto à legitimidade exclusiva de um dos entes públicos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que já foram esgotadas todas as possibilidades de tratamento pelo sistema público de saúde (ID. 47012053 - autos referência).

In casu, restou comprovado, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, qual seja, ESILATO DE NINTEDANIBE 150 mg, diante do diagnóstico de Esclerose Sistêmica forma cutânea difusa desde 2010 que revela prejuízo à saúde e à vida em caso de ausência, a decisão objurgada deve ser mantida.

O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Vejamos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018). Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente. Cumpre ressaltar que, a agravada cumpriu com todos os requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos, sendo apresentado nos autos o laudo médico fundamentado juntamente com o histórico do tratamento, a comprovação da incapacidade financeira e o registro na Anvisa.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos em questão para amenizar e garantir a dignidade humana à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente/agravada, bem como a necessidade do medicamento requerido.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravada necessita do medicamento, visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

No tocante à alegação de
ilegitimidade passiva suscitado pelo Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora. (N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021